Tribunal: TJPA
Processo: 0810605-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810605-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: IAGO SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS, COM
PEDIDO LIMINAR, PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.

FATO
: Paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 121, § 13º, do CPB.

Alegação defensiva de inépcia da denúncia, por falta de provas de materialidade delitiva, uma vez que a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito e não foi produzido o devido laudo pericial, sendo a denúncia, bem como a decisão singular por seu recebimento, fulcrada apenas em fotos, restando violado o que determina o art. 158 do CPP; que não foi respeitada a cadeia de custódia das provas apresentadas, não sendo possível se afirmar a inocorrência de adulteração destas, a data em que produzidas e se efetivamente possuem relação com os fatos apurados, restando configurada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, requerendo o trancamento da ação penal.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
DENEGADO
.
O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE DE PLANO QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE DENOTA NO CASO EM ANÁLISE.

NA ESPÉCIE, O PACIENTE RESPONDE PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL DE QUE EM CRIMES DE TAL NATUREZA A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ELEVADA RELEVÂNCIA E PODE SER
CORROBORADA POR

OUTROS MEIOS DE PROVAS, COMO FOTOGRAFIAS, SENDO PRESCINDÍVEL A ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SOB TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INÉPCIA DA DENÚNCIA E TAMPOUCO EM ATIPICIDADE DA CONDUTA.

IGUALMENTE NÃO É
POSSÍVEL A ESTA CORTE SUBSTITUIR O JUIZ NATURAL DA CAUSA
E PROCEDER AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, PRINCIPALMENTE POR
ESTA VIA
ESTREITA NÃO ADMITIR
PROFUNDO EXAME DOS ELEMENTOS DE PROVA
E NÃO SE CONSTATAR, A UM PRIMEIRO OLHAR, QUALQUER IRREGULARIDADE NO FEITO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
NÃO CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos três dias do m
ê
s de julho
de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
03
de julho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando Trancamento da Ação Penal, impetrado em favor de
IAGO SILVA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

Alega o impetrante, ID 27183351, que o Ministério Público preso em flagrante no dia 11 de janeiro de 2025, em razão da suposta prática do crime previsto nos artigo 129, § 13, do CP, mas que não há nos autos comprovação da materialidade delitiva uma vez que o exame de corpo de delito foi realizado com base em fotografia, sem a devida perícia da vítima e a respectiva comprovação de autenticidade temporal e da preservação da cadeia de custódia, sendo indeferido o pedido da Defensoria Pública de análise técnico-científica.

Afirma ser a conduta atípica ante a impossibilidade de realização de exame de corpo de delito por meio de fotografia e que a denúncia oferecida pelo Ministério Público deveria ter sido rejeitada por falta de justa causa, nos termos do art. 395, do CPP, uma vez que nos casos de crimes que deixam vestígios a prova técnica é fundamental à comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 158, do CPP,

e esta não existe nos autos, não havendo como ser substituído o exame pericial pela juntada de fotos.

Aduz que não há como se comprovar a autenticidade temporal das imagens apresentadas uma vez que não se pode afirmar com precisão científica quando as fotografias foram produzidas, impossibilitando vincular inequivocamente o registro fotográfico ao momento do suposto delito, comprometendo frontalmente a utilidade probatória do material, especialmente quando considerado que a prova da materialidade delitiva exige contemporaneidade entre o vestígio e o fato investigado, afirmando igualmente inexistir documentação acerca da cadeia de custódia da prova documentada por meio de imagens, o que impossibilita verificar se houve manipulação ou alteração do conteúdo original, elemento imprescindível para a credibilidade de qualquer meio probatório, principalmente quando se pretende utilizá-lo como substituto de um exame técnico previsto expressamente em lei, ressaltando ser real a possibilidade de adulteração digital e que as fotografias apresentadas não foram submetidas a qualquer análise técnico-científica que ateste sua autenticidade ou descarte a ocorrência de manipulação digital.

Infere que a defesa requereu perícia nas fotos apresentadas, mas que o pleito foi denegado pelo magistrado sob a alegação de que outros elementos probatórios poderiam surgir no decorrer da instrução processual, apesar de se verificar carência de elementos técnicos objetivos nas imagens apresentadas, o que difere de um laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e contendo análises técnicas, medições precisas e conclusões embasadas em metodologia científica, não sendo possível se extrair das fotografias apresentadas dados objetivos sobre a natureza, extensão, gravidade e temporalidade das supostas lesões, inviabilizando qualquer conclusão segura sobre os elementos constitutivos da materialidade delitiva, tornando temerária sua aceitação como meio indireto de realização do exame de corpo de delito, e que sua utilização como sucedâneo do exame pericial ocasiona prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, princípios constitucionais basilares do devido processo legal.

Que o CPP é categórico em afirmar que o exame de corpo de delito é indispensável nos casos em que a infração deixar vestígio, nos termos do art. 158, e sua falta só pode ser suprida quando os vestígios tiverem desaparecido, nos termos do art. 167, mas que tal circunstância há que ser comprovada e não presumida e, considerando a inexistência de comprovação da materialidade da infração penal por meios idôneos, requer o trancamento da ação penal.

Alegando a presença de fumus boni iuris e do periculum in mora, requereu a concessão liminar da ordem para suspender imediatamente o trâmite processual, até o julgamento definitivo do pedido, com o trancamento definitivo da ação penal.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 27227444, sendo as informações acostadas em documento de ID 27291369.

Denegado o pedido liminar, ID 27296028, e determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta Superior Instância, em documento de ID 27677923, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

VOTO

Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor
IAGO SILVA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

Do Trancamento da Ação Penal

Visa o impetrante o trancamento da Ação Penal movida em desfavor do paciente – em razão da suposta prática do delito previsto no art. 129, § 13, do CP ,sob a alegação de que a materialidade delitiva não restou devidamente comprovada uma vez que a suposta vítima não foi submetida a exame pericial, razão pela qual a denúncia não deveria sequer ter sido recebida, uma vez que a perícia é exigida nos crimes de deixam vestígios e que não foi obedecida a cadeia de custódia da prova, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Tenho que o pedido não prospera, pois os fatos aduzidos pelo impetrante, ausência e nulidade de provas são relativos ao mérito da demanda e a via estreita do
habeas corpus
não comporta imersão na prova, ou seja, amplo e detido exame da matéria de fundo, pois tal proceder se mostra inviável na via eleita, devendo tais questões serem dirimidas ao longo da instrução processual, onde fatos e provas deverão ser devidamente apurados e esclarecidos e, em restando demonstrado no curso do processo a ausência de materialidade e/ou de provas em relação aos fatos ou ainda a inexistência de responsabilidade do paciente quanto a eles, aí sim, será caso de se proclamar sua inocência, pois neste momento o que restou demonstrado/alegado pelo impetrante não se mostra capaz de caracterizar ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal que, como cediço, demanda tão somente a presença de indícios, que deverão ser provados ao longo da instrução processual para subsidiar uma eventual condenação.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento do doutrinador Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendido trancamento de ação penal ou revogação de prisão preventiva. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2003850-28.2023.8.26.0000 Jaboticabal, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)

A alegação de ausência de materialidade e/ou atipicidade da conduta

não conduz ao trancamento da ação penal uma vez que poderão ser produzidas e apresentadas ao longo da instrução processual, como bem pontuou o magistrado singular em suas informações.

Sobre a produção de provas assim leciona Magalhães Noronha (MAGALHÃES NORONHA. “Curso de Direito Processual Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 15ª ed., 1983, pág. 87):

“O processo é o conjunto de atos legalmente ordenados, para a apuração do fato, da autoria e a exata aplicação da lei. O fim é este: a descoberta da verdade, o meio. Da aplicação da lei trata a sentença que dirime o litígio; da apuração da verdade, a instrução. Esta é, pois, a fase do processo em que as partes procuram demonstrar o que objetivam: o acusador a pretensão punitiva, o acusado sua defesa.”

Portanto, nada impede que outras provas venham a ser produzidas, não havendo que se falar em trancamento da ação penal.

Ressalto, por necessário, que em havendo indícios de ocorrência de ilícito penal, ainda que em tese, deve-se apurar sua autoria e a impetração de
habeas corpus
para trancamento de ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, uma vez que inviável, nesta estreita via
,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, principalmente pela presente via impugnativa exigir prova pré-constituída inequívoca sobre os fatos ensejadores do direito postulado, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça pontificou:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO- PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS A CORROBORAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
. 2. Em que pese a jurisprudência desta Corte Superior ter sido firmada no sentido da impossibilidade de condenação amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do
226
do
CPP
, tem-se que ficou sedimentado o entendimento de que, para a decretação da prisão preventiva são necessários apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, que, de início podem ser evidenciados pelo reconhecimento fotográfico, ainda que não obedecidos os parâmetros legais. Dessa forma, o reconhecimento do ora paciente, em primeiro momento, é instrumento apto a ensejar o decreto prisional, ante a demonstração de indícios de autoria, sobretudo quando presentes outros elementos que o corroborem, como no caso concreto. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o paciente, juntamente com outro corréu, utilizando-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto em plena via pública, subtraindo objetos pessoais das vítimas, merecendo destaque a violência real exercida pelo paciente, que teria agredido uma das ofendidas com diversos chutes, que fraturaram o seu punho esquerdo, o que demonstra o risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta extenso histórico de atos infracionais pretéritos. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no HC n. 724.757/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação penal, por meio do
habeas corpus
, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano: a atipicidade da conduta; a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se observa no caso dos autos, restando a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso assim ementada, veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (HC 180869 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020).

No mais, como sabido, o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
necessita que a pretensão esteja suficientemente instruída, estando apta a comprovar a inexistência de justa causa, a inépcia da denúncia, a ilegitimidade passiva do Ministério Público, dentre outros elementos, os quais,
in casu
, não restaram verificados.

Assim, sustar o andamento da marcha processual, nesse momento, impedindo que as provas a serem produzidas nos autos sejam submetidas à julgamento pelo juízo
a quo
seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal e acolher o pedido de trancamento da ação penal acarretaria prejuízos à resolução dos fatos, bem como impediria a busca da verdade real, o que não há de se admitir e por não se observar, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade e ausência de justa causa à ação, não há como ser concedida a ordem de trancamento da referida ação penal, sendo relevante ressaltar que nos crimes envolvendo violência doméstica
o fato de não ter sido a vítima submetida a exame pericial não é suficiente a tirar o valor de suas alegações e que as agressões podem ser comprovadas por outro meio de prova, qual seja, o próprio relato da vítima e fotos das lesões, como no caso dos autos, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher restou suficientemente comprovado pela Certidão do MP e fotografias da lesão, pelo Termo de Declarações da testemunha, pelo Termo de Declarações da vítima, pela Ocorrência Policial e pelo deferimento de medidas protetivas. 2. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas. 3. O exame de corpo de delito indireto não se reveste de formalidades, reconhecendo todo o meio de prova válido a comprovar a materialidade, sobretudo a testemunhal. 4. No caso, as fotografias juntadas aos autos demonstram que houve as lesões constatadas e fotografadas naquele momento, confirmando que as lesões sofridas pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, corroborada pela oitiva da testemunha que presenciou a agressão. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para receber a denúncia, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta em relação ao fato II (crime de lesão corporal). (TJ-DF 07464602320198070016 DF 0746460-23.2019.8.07.0016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, como nos orienta a jurisprudência, a
exigência do
exame
de
corpo
de
delito
não é absoluta e o
laudo
pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas.

Diante do exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça,
conheço e denego

a ordem
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/07/2025